Tribunal: TJDFT
Processo: 0752928-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0752928-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H &amp; JR CONSULTORIA LTDA - ME AGRAVADO: AEX ALIMENTA COMERCIO DE REFEICOES E SERVICOS LTDA, NUTRISAUDE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. DECISÃO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO Tendo em vista que nenhuma inicial ou documento foi juntado aos autos, cancele-se a distribuição. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator